Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735414-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por OLIVER COZINHA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (processo de origem no 0721372-97.2025.8.07.0007), que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Com base nos seguintes fundamentos, a decisão agravada considerou legal o corte de energia por se basear em débito apurado há menos de 90 (noventa) dias, aplicando o entendimento do Tema 699/STJ. Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada padece de vício em sua análise ao desconsiderar que o débito é objeto de disputa judicial e que houve depósito em juízo do valor incontroverso, o que afastaria a caracterização da inadimplência. Sustenta que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao considerar observado o contraditório administrativo, uma vez que a concessionária ignorou a contestação formalmente apresentada por e-mail, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). Assevera a inaplicabilidade do Tema 699/STJ ao caso, pois o precedente não se aplicaria a débitos unilateralmente impostos, ativamente contestados e, principalmente, de natureza pré-contratual, ou seja, anteriores à vigência do contrato firmado entre as partes. Pontua que prova documental inequívoca, consistente em resposta da ANEEL, veda expressamente a suspensão do fornecimento de energia por débitos pré-contratuais. Pondera que o perigo de dano é absoluto e iminente, pois, sendo uma empresa do ramo alimentício com contratos de fornecimento contínuo, a manutenção do corte de energia levará à perda de insumos perecíveis, quebra de contratos e à sua iminente falência, tratando-se de dano concreto, progressivo e fatal. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), para determinar que a Agravada restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de multa horária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência para manter o fornecimento de energia elétrica até o julgamento final da lide principal. Preparo recolhido (id. 75435645). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A concessão da medida de urgência, por sua vez, subordina-se à presença dos requisitos do artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores. A probabilidade do direito da Agravante, neste exame inicial, manifesta-se com especial a partir da flagrante desproporcionalidade entre o consumo estimado que fundamenta o débito e o consumo real da unidade após a regularização. A documentação apresentada demonstra que a dívida de R$ 126.472,85 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) foi calculada com base em uma estimativa de consumo mensal de 21.769 kWh (Id. 247259514). Contudo, as faturas posteriores à inspeção atestam um consumo médio consistentemente inferior a 2.000 kWh (Id. 247259519). Ainda que o método de apuração previsto em norma da ANEEL possua presunção de legalidade, uma discrepância de mais de 10 (dez) vezes entre a estimativa e a realidade fática é um indício de que o valor apurado pode estar eivado de erro material ou de método, tornando a sua exigibilidade, por meio da drástica medida de suspensão do serviço, questionável. Reforça essa percepção o fato de a Agravante ter demonstrado boa-fé ao realizar um depósito judicial de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para garantir o juízo (Id. 247287586), o que sugere a existência de uma fundada controvérsia sobre o valor devido. O perigo de dano, por sua vez, mostra-se presente. A Agravante é uma empresa do ramo de "fabricação de produtos de panificação industrial" e "fornecimento de alimentos preparados" (Id. 247259501). É razoável presumir que a manutenção de suas atividades depende do fornecimento contínuo de energia elétrica, seja para a refrigeração de insumos perecíveis, seja para a operação do maquinário de produção. A interrupção do serviço, nesse contexto, pode acarretar consequências que transcendem o mero prejuízo financeiro, com potencial para paralisar a produção, ocasionar a perda de matéria-prima e, em última análise, gerar um risco acentuado à continuidade de suas operações. Manter a empresa sem energia pode inviabilizar sua atividade, impondo prejuízos de difícil reparação. Configura-se, ademais, o perigo de dano inverso, pois os eventuais prejuízos à Agravante com a manutenção do corte parecem ser mais significativos do que os da Agravada com o restabelecimento da energia, que apenas terá postergada a cobrança de um valor que, ao final da lide, poderá ser satisfeito com os devidos encargos, caso se conclua por sua legitimidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinar que a Agravada, NEOENERGIA S.A., RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante (código do cliente 3067360-7), no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a contar da sua intimação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator